Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar a ré que se abstenha de colocar cartazes ou adesivos na motocicleta do autor, sob pena de multa arbitrada em R$ 300,00 para cada nova ocorrência. Julgou improcedentes os demais pedidos contidos na inicial, assim como o pedido contraposto.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida à obrigação de não fazer consistente em não fixar adesivos ou cartazes em seu veículo, sob pena de multa diária; na condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.307,00, a título de danos materiais e na quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Narrou que no prédio onde reside inexiste vaga coberta para estacionar sua motocicleta. Afirmou que, há aproximadamente dois anos, utiliza-se do estacionamento em frente ao Condomínio Santa Marta XII, que possui área coberta. Alegou que, em que pese constituir área pública, a síndica do condomínio em questão, ora ré, insiste em fixar cartazes em seu veículo, cujo conteúdo de mensagens diz respeito à proibição de estacionar no referido local, tendo em vista que o autor não é morador do condomínio. Sustentou que não é o único a fazer uso do estacionamento coberto, no entanto, nenhum outro motorista sofreu as restrições impostas pela ré, nem mesmo experimentou a excessiva colagem de cartazes, ficando nítido que a repressão é de caráter pessoal. Defendeu que a conduta da requerida causou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61412682). Foram ofertadas contrarrazões, oportunidade em que arguiu a intempestividade do recurso do autor e, no mérito, a manutenção da sentença (ID 61412683).
4. Em suas razões recursais, o autor alega que a conduta da ré, caracterizada pela fixação de cartazes com uso excessivo de fitas adesivas, causou danos materiais à motocicleta do recorrente, incluindo danos à lataria, ao para-brisa bolha e ao baú, conforme detalhado nos documentos acostados aos autos. Afirma que os danos foram provocados diretamente pela insistente colagem de cartazes pela recorrida, prática esta que persistiu mesmo após inúmeras tentativas de diálogo e registros de boletins de ocorrência. Sustenta que houve a manifesta intenção de danificar o patrimônio do recorrente, o que configura ato ilícito e gera o dever de indenizar pelo valor gasto reparando os danos por ela causados. Defende que o caso transborda o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que, mesmo depois de anos solicitando que a recorrida cessasse a fixação de cartazes abusivos e cessasse as condutas hostis, esta persistiu em suas ações, causando constrangimento público e deterioração emocional ao recorrente. Requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade civil e quanto à incidência de dano moral indenizável.
6. No caso em exame, em pesquisa a aba “expedientes” nos autos de origem, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 17/06/2024, tendo o sistema registrado ciência em 18/06/2024. Nos Juizados Especiais o recurso inominado será interposto no prazo de 10 (dez) dias, conforme prevê o art. 42 da Lei no 9.099/95. O autor interpôs o recurso inominado no dia 02/07/2024 (ID 61412680), portanto, dentro do prazo legal. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
8. No caso em exame, a parte autora não comprovou que os danos alegados em seu veículo foram ocasionados pelas fitas utilizadas na colagem dos cartazes, tampouco por algum ato contundente da ré no intuito de danificar sua motocicleta, ônus que lhe competia. Na hipótese, os documentos que instruíram a inicial não se mostraram suficientes a demonstrar que a ação da requerida tenha causado danos à motocicleta do autor.
9. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Os fatos noticiados nos autos tratam desavenças decorrentes da utilização de local como estacionamento e, embora tenha causado aborrecimentos ao recorrente, cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade, não tendo sido demonstrada ocorrência de situação gravosa perpetrada pela requerida apta a atrair a reparação imaterial.
10. O recorrente não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida, na íntegra, a sentença proferida.
11. Recurso conhecido. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.